Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-06.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025282-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), EVERTON VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 062.416.261-32 (PACIENTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelos delitos de resistência e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína e uma porção de substância análoga à maconha;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como do risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui uma ação penal em curso pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de uma condenação definitiva por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado;
(iii)
paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública.

6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 329; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 933.715/SP, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que manteve a prisão preventiva do paciente
Everton Vasconcelos da Silva
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, bem como a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 31/maio/2024, pela prática, em tese, dos delitos de resistência e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, com massa de aproximadamente 1,76 gramas, e uma porção de substância análoga à maconha, com massa de 1,57 gramas.

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a pequena quantidade de drogas apreendidas. Destaca, também, a presença de bons predicados pessoais, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 238073680).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238739335).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 240970688).

É o necessário.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 31/maio/2024, o paciente, ao perceber a aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga. Procedida a abordagem, os agentes policiais apreenderam
06 (seis) porções de substância análoga à cocaína, com massa de aproximadamente 1,76 gramas, e uma porção de substância análoga à maconha, com massa de 1,57 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos a seguir:

[...] “Nota-se que o autuado foi revistado depois de atitude suspeita no trânsito, e encontrados após revista pessoal porções de entorpecente preparadas para a venda,
consoante laudo preliminar, tese corroborada pelo fato do autuado já responder ação penal na Comarca de Sinop/MT (proc. n. 1001404- 19.2021.811.0040)
, que aliás está suspenso porque o autuado não é encontrado, de modo que na espécie, a prisão se faz necessária para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, bem como,
para a garantia da ordem pública, porque há reiteração delitiva que precisa ser contida, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmara Criminais Reunidas do e. TJ/MT
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Em arremate, a representação merece acolhida, porquanto se aplica o Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” [...]
(id. 237974692).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Conforme exposto pelo Juízo de origem, consta nos registros criminais do paciente uma ação penal em curso (n. 1001404-19.2021.8.11.0045) pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados na data de 14/agosto/2020, bem como uma condenação definitiva por atos infracionais análogos aos delitos de homicídio qualificado e furto qualificado, praticados em 18/fevereiro/2019.

Nesse ponto, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 933.715/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Assim, não obstante a quantidade de drogas apreendidas não seja o suficiente, por si só, para sustentar a medida segregatícia, esta também se encontra fundamentada no risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de tutelar a ordem pública.

Diante do exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024